Tribunal: TJDFT
Processo: 0708015-35.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708015-35.2020.8.07.0004 RECORRENTE: CLAUDIO JOSE DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 210 DO CPP. INCONGRUÊNCIA DA SENTENÇA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. 1. Conforme o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e na Súmula no 523 do STF, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. 2. O acusado se defende dos fatos expostos na denúncia e não da definição legal atribuída pelo Ministério Público. Assim, não há que se falar em incongruência da sentença se a condenação está amparada nas circunstâncias expostas na exordial acusatória. 3. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, se a materialidade e a autoria do crime estão devidamente demonstradas nos autos. 4. Incabível o reconhecimento da atipicidade da conduta, em relação à contravenção prevista no art. 47 do Decreto-lei no 3.688/1941, se restou comprovado nos autos que o acusado exerceu a profissão de médico veterinário sem preencher as condições estabelecidas por lei. 5. Sendo o receituário veterinário uma espécie de documento particular, a sua falsificação deve ser tipificada como o crime previsto no art. 298 do Código Penal. 6. O princípio da consunção ou da absorção deve ser aplicado quando o conjunto probatório apontar que o crime meio foi perpetrado apenas para a consecução de um delito fim, o que não se verifica na hipótese. 7. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, um crime previsto no Código Penal não pode ser absorvido por uma infração tipificada na Lei de Contravenções Penais. 8. Ainda que a reincidência não seja específica, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável se o acusado já foi beneficiado anteriormente com tal medida. (artigo 44, II, § 3o, do Código Penal). 9. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 204 e 210, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do feito em razão da ofensa à regra da incomunicabilidade da testemunha, pois uma testemunha da acusação fez uso do celular durante a audiência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos do Código de Processo Penal indicados, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Inviável a decretação das nulidades arguidas em face da ausência da demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP e do princípio pas de nullité sans grief” (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.992.260/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009